Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724468-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: ITALO REMO RAPACHI D E S P A C H O Consultando os autos da ação principal, observa-se que, após a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para que fossem reduzidos os honorários periciais ou realizada a alteração do expert (ID 28118088), o agravante requereu a desistência da realização da perícia (ID 102566931 dos autos 0718476-80.2017.8.07.0001). Assim, intime-se o agravante para que esclareça se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora